Tribunal: TJMT
Processo: 1005117-64.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005117-64.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS NEVES - CPF: 697.365.881-49 (ADVOGADO), HELIO FERREIRA LACERDA DE ABREU - CPF: 010.104.511-54 (INTERESSADO), JUIZ DA TERCEIRA VARA CIVEL DE BARRA DO GARCAS (COATOR), CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS NEVES - CPF: 697.365.881-49 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VANESSA LACERDA CORREA - CPF: 045.739.081-61 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), J. P. L. C. - CPF: 106.805.951-63 (TERCEIRO INTERESSADO), HELIO FERREIRA LACERDA DE ABREU - CPF: 010.104.511-54 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ORDEM DENEGADA, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL POR DÍVIDA DE ALIMENTOS. INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA. PAGAMENTO PARCIAL DA DÍVIDA. VIA INADEQUADA PARA DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA ORDEM DE PRISÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Hélio Ferreira Lacerda de Abreu contra ato do Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT que decretou sua prisão civil pelo prazo de três meses em razão do inadimplemento de obrigação alimentar fixada em dois
salários mínimos
mensais, acrescidos de 50% das despesas extraordinárias, em favor de seu filho. A impetrante sustenta impossibilidade financeira do paciente, que aufere renda líquida inferior ao valor da pensão e possui outros três filhos menores, afirmando que o inadimplemento seria involuntário e que há pagamentos parciais mensais, além de ação revisional de alimentos em curso. Requer a revogação da prisão civil, com prosseguimento da execução pelo rito da expropriação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a alegada impossibilidade financeira do alimentante e o pagamento parcial da obrigação alimentar afastam a caracterização do inadimplemento voluntário e inescusável apto a justificar a prisão civil em execução de alimentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão civil por dívida alimentar constitui medida excepcional admitida pela Constituição Federal quando configurado inadimplemento voluntário e inescusável da obrigação alimentar.

O débito alimentar que autoriza a prisão civil corresponde às três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e às que se vencerem no curso do processo.

O pagamento parcial da obrigação alimentar não afasta a possibilidade de decretação da prisão civil quando persistir inadimplemento das parcelas exigíveis pelo rito coercitivo.

A análise da alegada incapacidade financeira do alimentante demanda dilação probatória incompatível com a via estreita do habeas corpus, devendo ser discutida na ação revisional de alimentos própria.

Ausente prova pré-constituída de ilegalidade ou abuso de poder na decisão que decretou a prisão civil, deve ser mantida a medida coercitiva destinada a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação alimentar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

O pagamento parcial da dívida alimentar não impede a decretação da prisão civil quando subsistir inadimplemento das parcelas compreendidas no art. 528, §7o, do CPC.

A alegação de impossibilidade financeira do alimentante demanda dilação probatória e não pode ser examinada na via estreita do habeas corpus, devendo ser discutida em ação revisional de alimentos.

Inexistindo prova pré-constituída de ilegalidade ou abuso na decretação da prisão civil por dívida alimentar, deve ser mantida a medida coercitiva prevista na legislação processual.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVII; CPC, art. 528, §7o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 189454/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 12.03.2024,
DJe
18.04.2024; STJ,
AgInt
no RHC 174576/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3a Turma, j. 28.08.2023,
DJe
31.08.2023.

.

R E L A T Ó R I O

HC
1005117-64.2026.8.11.0000

HELIO FERREIRA LACERDA DE ABREU
x
JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS NEVES em favor de HÉLIO FERREIRA LACERDA DE ABREU contra ato do Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT, que decretou sua prisão civil pelo prazo de 03 (três) meses, em razão do inadimplemento de obrigação alimentar.

Consta dos autos que
o paciente foi condenado ao pagamento de pensão alimentícia no valor correspondente a 02 (dois)
salários mínimos
, acrescido de 50% das despesas extraordinárias, em favor de seu filho JOSÉ PAULO LACERDA CORREA.

A impetrante alega, em síntese, que o paciente não possui condições financeiras de adimplir integralmente a pensão alimentícia fixada, uma vez que aufere remuneração mensal líquida de R$ 2.277,00 (dois mil, duzentos e setenta e sete reais) como estoquista, valor inferior ao montante da pensão.

Sustenta que o paciente possui outros três filhos menores (Hélio Filho,
Myrella
e Yasmim) que também dependem de seu sustento.

Aduz que o paciente demonstra boa-fé ao realizar pagamentos parciais mensais (30% do
salário mínimo
) e que já ajuizou ação revisional de alimentos (processo no 1007844-
18.2025.8.11.0004).

Argumenta que o inadimplemento é escusável e involuntário, o que afastaria a possibilidade de prisão civil.

Requereu, liminarmente, a suspensão da ordem de prisão e, no mérito, a concessão definitiva da ordem para revogar a prisão civil, sem prejuízo da continuidade da execução pelo rito da expropriação
.

Prestadas as informações pela autoridade coatora (ID no 347307385), o Juízo de origem esclareceu que, após a decretação da prisão civil, houve quitação do débito que motivou a medida, tendo sido determinada a suspensão da ordem e expedido contramandado. Posteriormente, a exequente informou novo inadimplemento, o que levou à nova decretação de prisão
.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem
(ID
351729888
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Inicialmente, cumpre destacar que a prisão civil por dívida de alimentos é medida excepcional prevista no art. 5o, LXVII, da Constituição Federal, que assim dispõe:

"Art. 5o, LXVII - não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel."

O Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece no art. 528, §7o, que:

"§7o O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende até as 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo."

Nesse mesmo sentido, a Súmula 309 do Superior Tribunal de Justiça:

"O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o
que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo."

No caso em análise, após detido exame dos autos, verifico que não estão presentes os
requisitos para a concessão da ordem.

O
paciente foi condenado ao pagamento de pensão alimentícia no valor correspondente a 02 (dois)
salários mínimos
, acrescido de 50% das despesas extraordinárias, por meio de decisão judicial transitada em julgado. Tal obrigação permanece válida e eficaz, não tendo sido suspensa ou modificada por decisão posterior.

O
ponto ce
ntral da controvérsia reside na alegação do
impetrante de que o inadimplemento do paciente não seria voluntário e inescusável, em razão de sua impossibilidade financeira.

Ocorre que a via estreita do habeas corpus não comporta dilação probatória, sendo inadequada para discussão de matéria fático-probatória relacionada à capacidade financeira do alimentante, que deve ser debatida na ação revisional própria.

Ademais, é entendimento consolidado na jurisprudência pátria que o pagamento parcial da dívida alimentar não afasta a possibilidade de decretação da prisão civil:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ALIMENTOS. INADIMPLÊNCIA VOLUNTÁRIA E INESCUSÁVEL. VALORES
ELEVADOS.

PAGAMENTO PARCIAL. PRISÃO CIVIL. CABIMENTO.

REQUISITOS.
PARCELAS REFERENTES AOS TRÊS MESES ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO E VINCENDAS. SÚMULA No 309/STJ. 1.
Sendo incontroverso que o paciente deixou de pagar os alimentos e que as importâncias exigidas
referem-se
às três últimas parcelas anteriores ao ajuizamento da ação e às que se venceram no curso do processo, presentes estão os requisitos para a constrição pessoal do devedor de alimentos (Súmula 309/STJ
).
2. Hipótese em que o devedor celebrou dois acordos para o pagamento da dívida alimentar, não os cumpriu e somente ajuizou a ação revisional após decorridos onze anos de descumprimento da obrigação alimentar e quando já expedido o mandado de prisão, circunstâncias que evidenciam o caráter voluntário e inescusável do inadimplemento e a adoção de manobra destinada a evitar a prisão e o pagamento integral do débito. 3. Recurso ordinário a que se nega
provimento.

(STJ - RHC: 189454 MG 2023/0392999-5, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 12/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/04/2024)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. DÍVIDA ALIMENTAR. PRISÃO CIVIL.
PARCELAS.
ATUALIDADE. SÚMULA No 309/STJ. CÁLCULO.
ERRO.

PAGAMENTOS PARCIAIS.
HONORÁRIOS. INCLUSÃO.
RECIBOS.
PROVAS. ANÁLISE. VIA INADEQUADA.
1.

A dívida alimentar que autoriza a cobrança pelo rito da prisão é aquela composta pelas três últimas parcelas vencidas, bem como pelas que vencerem no curso do processo (Súmula no 309/STJ). 2. A jurisprudência desta Corte entende que a dilação no pagamento causada pelo próprio devedor não retira a atualidade da
dívida.
Precedente
. 3. O habeas corpus não é o instrumento adequado para a análise de questões fáticas controversas, como erros de cálculo e pagamentos parciais, pois se trata de medida excepcional de urgência, que exige prova pré-constituída da ilegalidade do decreto de segregação, não comportando atos de cognição probatória. Precedentes.
4.
Agravo interno não provido.
(STJ -
AgInt
no RHC: 174576 SP 2022/0395879-3, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 28/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/08/2023)

Para que seja afastada a prisão civil, é necessário o pagamento integral do débito alimentar que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se venceram no curso do processo, conforme preconiza a Súmula 309 do STJ.

Ressalte-se que a discussão acerca da capacidade financeira do paciente e da eventual necessidade de revisão do valor dos alimentos deve ser travada na ação revisional já em
curso, não sendo o habeas corpus a via adequada para tal finalidade.

Importante destacar que a prisão civil, como medida coercitiva que é, visa compelir o devedor ao pagamento da dívida alimentar, garantindo a subsistência do alimentando. Sua
finalidade não é punir o devedor, mas assegurar o cumprimento da obrigação alimentar, de caráter vital para o credor.

Nesse contexto, não vislumbro ilegalidade ou abuso de poder na decisão que decretou a prisão civil do paciente, uma vez que proferida em conformidade com os parâmetros legais e constitucionais, após regular tramitação do processo de execução de alimentos, com oportunidade de defesa e m
anifestação do executado.

Pelo exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026